Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. FIXADOS PELO JUÍZO. EXCESSO. NÃO DEMONSTRADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que fixou o valor dos honorários periciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de diminuir o valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo agravado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3.1. Os honorários periciais não devem ser considerados verbas puramente salariais – uma vez que o caráter processual do ato de perícia atrai a aplicação dos princípios de Direito Público – sua fixação deve levar em conta as peculiaridades da causa, seu valor e as circunstâncias pessoais das partes.
4. No caso dos autos, as partes buscam, por meio da produção de prova pericial, aferir se a parte autora é acometida por doença grave especificada na Lei no 7.713/1988, especificamente, síndrome demencial, para fins de isenção do Imposto de Renda e respectiva contribuição previdenciária.
4.1. A proposta de honorários apresentada informa o trabalho a ser realizado, as horas necessárias para sua realização e a apuração do valor para cada hora trabalhada. A parte agravante, por sua vez, impugna o valor realizando comparativo com a remuneração dos ministros do STF e dos servidores públicos, a qual não serve de parâmetro quando se está diante da remuneração devida a profissionais autônomos, não integrantes do funcionalismo público.
5. Considerando a complexidade da avaliação ser realizada e a ausência de comprovação que o valor é exorbitante, reputo razoável o valor de honorários periciais arbitrados no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980755 de relatoria do Des. Renato Scussel na 2a Turma Cível, Acórdão 1984183 de relatoria da Desa. Ana Cantarino na 5a Turma Cível.